Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-75.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002325-75.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLENE PAIM TUNES - CPF: 630.374.911-91 (EMBARGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (EMBARGANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), ICATU CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 74.267.170/0001-73 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE WANDERLEI ALVES DOS SANTOS (EMBARGADO), MARLENE PAIM TUNES - CPF: 630.374.911-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ICATU CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 74.267.170/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA APELADA QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS – INDEVIDA MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – AUSÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A
, em face da r. decisão de (id. 138332188), que não conheceu do recurso de apelação no. 1002325.75.2019.811.0003 interposto, mas, incorrendo em omissão, deixou de majorar a verba honorária imposta na sentença, como determina o §11 do art. 85 do CPC.

Assevera o causídico embargante, que o aresto padece do vício de omissão, pois olvidou-se da majoração da verba honorária, a teor do que determina o art. 85, § 11, CPC/2015.

Requer sejam conhecidos os Embargos opostos, para que se reconheça as omissões ora apontadas, empregando efeitos infringentes pelas questões postas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, em face da r. decisão de (id. 138332188), que não conheceu do recurso de apelação no. 1002325.75.2019.811.0003 interposto, mas, incorrendo em omissão, deixou de majorar a verba honorária imposta na sentença, como determina o §11 do art. 85 do CPC.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Analisando os embargos interpostos, vejo que não há omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que, não houve fixação de honorários em primeiro grau, deixou a decisão de fixar os honorários recursais.

Assim, em não sendo arbitrado em primeiro grau, dada a extinção da ação, sem a citação da parte contrária; não há como arbitrar honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

Vale ressaltar, que não se trata de fixação de honorários, mas sim de majoração dos honorários anteriormente fixados.

Nesse sentido, leciona o doutrinador Fredie Didier Jr.:

“A condenação em honorários de sucumbência ocorre, apenas, quando se julga a causa. A resolução de um incidente não acarreta a condenação nos honorários de sucumbência. O parágrafo 11 do artigo 85 do CPC prevê a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se a chamada sucumbência recursal. Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência. Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários. O valor dos honorários recruzais soma-se aos honorários anteriormente fixados. (...) Não há honorários refrisais em qualquer recurso, mas só naqueles em que foi admissível condenação em honorários de sucumbência na primeira instância. Assim, não cabe, por exemplo, sucumbência recursal em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória, mas cabe em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre o mérito da causa. A sucumbência recursal consiste, como já visto, em majoração de honorários já fixados.’ Grifei (curso de direito processual civil, volume 3, 13a edição, página 156/157).

Assim, como não houve condenação em honorários advocatícios, não há se falar na fixação de honorários recursais.

Não havendo vício a ser sanado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022